Tribunal: TJDFT
Processo: 0004539-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004539-44.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FAUSTINO DESPACHO Na petição de ID 27286703, a recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. requer o desentranhamento do documento de ID 27276562, ao argumento de que não possui relação com o feito. Nada a prover, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 17483049. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007